Tribunal: TJES
Processo: 5013748-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013748-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013748-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTE: DHIEGO ENRICK DA SILVA CARNEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogados do(a) PACIENTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, vislumbra-se que há indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes, haja vista o auto de apreensão, além do reconhecimento da vítima. 2. Nota-se que a possível conduta criminosa foi revestida de uma maior periculosidade concreta. O delito de roubo, praticado em grupo, a agressão em conjunto, além da posse de droga de alto poder viciante, revelam essa faceta mais perigosa. 3. É sabido que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é o suficiente para amparar o pedido liberatório quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013748-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTE: DHIEGO ENRICK DA SILVA CARNEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogados do(a) PACIENTE: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DHIEGO ENRICK DA SILVA CARNEIRO
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica
, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no
art. 157, §2º, II do CPB e também no art. 33, caput, da lei 11.343/06
.

Na inicial, a defesa aponta que a prisão reputa-se ilegal, pois o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito, além de ser primário e não ter qualquer mau antecedente. Além disso, entende que não houve fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão. Por tal razão requer que o paciente seja colocado em liberdade.

Conforme salientado em sede liminar, em patrulhamento preventivo, a polícia prendeu o paciente logo após ter realizado a subtração de um aparelho celular. Tal subtração teria ocorrido na companhia de outros indivíduos, que chegaram a agredir a vítima. Além disso, em poder do paciente foram encontrados seis pinos de cocaína, além da quantia de R$410,00 (quatrocentos e dez) reais.

Compulsando os autos, vislumbra-se que há indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes, haja vista o auto de apreensão, além do reconhecimento da vítima.

Nesse particular, o ofendido declarou, em sede extrajudicial, que foi abordado por oito indivíduos e que todos eles o agrediram. Disse, ainda, reconhecer o paciente Dhiego como o agente que tomou seu celular.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante evidenciam a posse da substância ilícita e da quantia em dinheiro em poder do paciente.

Assim, nota-se que a possível conduta criminosa foi revestida de uma maior periculosidade concreta. O delito de roubo, praticado em grupo, a agressão em conjunto, além da posse de droga de alto poder viciante, revelam essa faceta mais perigosa.

Portanto, apesar das condições pessoais favoráveis do paciente, a gravidade dos delitos praticados e os indícios de sua periculosidade justificam a manutenção de sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Verifico, ainda, que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a necessidade de prisão preventiva, não havendo que se falar em decisão vaga ou genérica, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

[...] Vale destacar, o denunciado foi acusado de praticar crime com violência à pessoa (roubo qualificado pelo concurso de agente) e tráfico de drogas. Dois crimes abstratamente graves e cujas penas máximas somam 28 anos e 4 meses. Ressalte-se que nenhuma das novas medidas cautelares previstas na minirreforma do CPP é capaz de substituir a aludida prisão pois salta aos olhos o periculum libertatis, ou seja, o risco que representa a liberdade do réu para a sociedade e para garantia da aplicação da Lei. Tais fatos revelam ser insuficiente, neste caso, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, permanecem as mesmas condições fáticas e jurídicas de quando sua prisão preventiva foi decretada. Por tais razões mantenho a prisão preventiva do acusado.

Por fim, é sabido que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é o suficiente para amparar o pedido liberatório quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nessa linha, é a jurisprudência:

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC n. 868.968/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)